Tribunal: TJDFT
Processo: 0703781-31.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. REGIME CONSTITUCIONAL. FIXAÇÃO DE ALÍQUOTAS. ESSENCIALIDADE. FACULDADE DO LEGISLADOR. ENERGIA ELÉTRICA E COMUNICAÇÕES. PODER JUDICIÁRIO. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de recurso de apelação contra a sentença que denegou a segurança pleiteada pela ora recorrente, que objetiva a redução das alíquotas do ICMS (imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação), incidentes sobre energia e telecomunicações.

2. A pretensão consiste no reconhecimento da essencialidade dos serviços relativos a energia e telecomunicações para que, aplicando-se a diretriz de natureza constitucional (CF, art. 155, §2°, inc. III), sejam reduzidas judicialmente as alíquotas do aludido imposto para o percentual que a impetrante considera atender o mandamento constitucional.

3. Rejeitam-se as preliminares deduzidas em contrarrazões ao recurso. 3.1. O presente mandado de segurança não objetiva a declaração de inconstitucionalidade da norma distrital, senão o afastamento da alíquota majorada do ICMS com fundamento em essencialidade do serviço. 3.2. O Secretário da Receita do Distrito Federal é legítimo a figurar no polo passivo, na medida em que se questiona nos autos a legitimidade do tributo cobrado, de onde se verifica, ademais, a própria existência do ato coator. 3.3. Não há falar em decadência, tampouco em obtenção de efeitos patrimoniais pretéritos, ante a renovação do tributo pela continuada utilização do serviço. 3.4. Há legitimidade do contribuinte de fato em pleitear a nulidade da exação.

4. O princípio da seletividade foi expressamente previsto na CF/88 para condicionar a incidência do ICMS, de acordo com a intenção do legislador de cada Estado ou do Distrito Federal.

5. O constituinte conferiu liberdade ao legislador infraconstitucional quando afirma que o ICMS poderá ser seletivo, facultando, portanto, à legislação local o poder de adotar ou não o princípio da seletividade, inclusive quanto ao percentual das alíquotas.

6. A essencialidade do serviço ou mercadoria autoriza e até mesmo recomenda a fixação de alíquotas menores, todavia não há uma vinculação ao legislador, que pode fazer prevalecer o caráter eminentemente fiscal do imposto em detrimento da lógica da seletividade.

7. A escolha de quais mercadorias e serviços devem ser mais ou menos tarifados pelo ICMS, selecionados em face da essencialidade de cada um, faz parte da competência exclusiva do legislador do Distrito Federal, que não pode ser substituído pelo Poder Judiciário, sob pena de inconstitucional intromissão de um poder sobre a esfera de atuação do outro.

8. Recurso conhecido e não provido.